Tribunal: TJDFT
Processo: 0007744-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0007744-18.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BLAIR BITTENCOURT JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BLAIR BITTENCOURT JUNIOR D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo estará obrigado a recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nosso) Na hipótese dos autos, verifica-se que o recurso interposto pela PREVI (ID 11256655) veio desacompanhado do devido preparo recursal. Destaca-se, ainda, que inexiste qualquer pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, tornando-se necessário o recolhimento do preparo. Diante disso, intime-se a apelante PREVI, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso interposto, na forma do referido artigo 1.007, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora